Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014709-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVANTE), WALQUIRIA PAULINO MARTINS - CPF: 900.850.271-20 (AGRAVADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPEITA DE OBRA IRREGULAR – DEPÓSITO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela Agravada, eis que firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que foi embargado.

Do mesmo modo, o perigo de dano se justifica pelo fato de que não foi informada no ato da celebração do negócio jurídico que o empreendimento estava irregular perante os órgãos fiscalizadores.

Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, haja vista que se ao final não houver o reconhecimento do direito autoral, o valor depositado poderá ser revertido à Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1014709-11.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
SELOCO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
n.o 1027393-39.2021.8.11.0041 ajuizada por
WALQUIRIA PAULINO MARTINS NOGUEIRA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada e determinou que a Agravante deposite judicialmente o valor de R$ 15.509,00 (quinze mil quinhentos e nove reais).

Inconformada, a Recorrente alega que muito embora tenha recebido Auto de Infração por parte dos Órgãos fiscalizadores, ainda está no prazo para regularização do Empreendimento.

Relata que a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva da Agravada, eis que ela não quer dar continuidade aos pagamentos. Desse modo, não há razão para penalizar a Agravante determinando a restituição de valores.

Assevera que o depósito judicial poderá ser irreversível, eis que perderá o capital de giro e, de conseguinte, prejudicará outros consumidores que adquiriram os lotes e que aguardam os prazos e a regularização perante a Secretaria do Meio Ambiente.

Forte nesses argumentos, requereu seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a tutela deferida.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 98494033).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 102016993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravada/Autora ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/ Devolução de Quantias Pagas em face da Agravante/Ré.

Em sua inicial, a Autora relatou que, em 17/04/2021, firmou com a Agravante contrato particular de Compromisso de Compra e Venda do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês” com respectivas cotas de frações ideais (ID. 62095392).

Sustentou que, inicialmente, pagou por este imóvel a quantia de R$ 15.509,00 (quinze mil quinhentos e nove reais) (IDs. 62095436, 62095437 e 62095439).

Narrou que foi induzida a erro no ato da aquisição do lote, pois a empresa Ré já tinha ciência que o imóvel estava irregular e, mesmo assim, continuou comercializando os terrenos.

Asseverou que, em 25/03/2021, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano revogou a Licença de Localização e Prévia do empreendimento e o imóvel foi embargado.

Citou que teve conhecimento que o empreendimento estava irregular por meio dos veículos de comunicação, os quais noticiaram que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou Inquérito Civil para apurar danos ambientais perpetrados pela Ré.

Diante disso, requereu, liminarmente, que a Ré deposite em juízo o valor dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, que proceda ao sequestro das contas e bens da empresa Ré no valor de R$ 15.509,00 (quinze mil e quinhentos e nove reais).

O Juiz singular deferiu parcialmente o pedido liminar para que a Requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias o valor pleiteado pela Autora, referente às parcelas quitadas.

Inconformada, a Recorrente/Ré interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrida e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Note-se que, em 28/03/2021, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano revogou a Licença de Localização e Prévia do empreendimento fornecido pela Agravante.

Com efeito, inobstante isso, a Agravante continuou comercializando os terrenos, tanto é verdade que, em 17/04/2021, a Agravada adquiriu, por meio de contrato particular de compra e venda, um terreno localizado na “Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês”.

Pelo que se vê no ID. 62096041, há uma placa na frente do imóvel com a seguinte informação “Loteamento Irregular – EMBARGADO”.

Diante desse fato, a Agravante expediu Nota de Esclarecimento aos clientes e proprietários dos lotes informando que o Embargo é “por falta das Licenças Ambientais, indícios de invasão de APP e de desmatamento por abertura de estradas e falta de alvará de obras para algumas instalações” (ID. 62095422).

Essas circunstâncias conferem verossimilhança às alegações lançadas na exordial e fragilizam sobremaneira os argumentos apresentados pela Agravante neste Instrumental, eis que, pelo que dos autos consta, a Recorrida não foi informada da irregularidade do imóvel no ato da formalização do negócio jurídico.

Diante deste quadro, não há como acolher o pleito recursal almejado pela Recorrente, pois a documentação carreada aos autos denota, até prova em contrário, falta de transparência e boa-fé em relação à Agravada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PEDIDO LIMINAR PARA DEPÓSITO DAS PARCELAS. ART. 273 DO CPC/1973 VIGENTE À ÉPOCA. CONTRATO NÃO ADIMPLIDO. ATRASO NA OBRA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IMEDIATO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (TJ-BA – AI: 00064383720178050000, Relator: Ícaro Almeida Matos, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO IRREGULAR – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – ABSTENÇÃO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEFERIMENTO. Demonstrado que o imóvel, objeto do contrato de compra e venda, trata-se de parcelamento irregular do solo, sem aprovação por parte do Município, há de ser deferido o pedido de depósito judicial de valores referentes ao contrato, com a consequente abstenção do protesto e inscrição do nome do comprador nos órgãos de restrição ao crédito. (TJ-MG – AI: 10000171063241001, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 08/04/2018, Data de Publicação: 11/04/2018).

Ademais, não vislumbr perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, a
Agravante poderá exigir o ressarcimento dos valores.

Dessa forma, ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência e justificam a sua manutenção.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021